Tribunal: TJSP
Processo: 1106879-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Sentença. Nulidade. Inocorrência. Prova. Julgamento antecipado. Existência de elementos suficientes para o deslinde. Necessidade de dilação probatória não evidenciada. Cerceamento de defesa inocorrente. Suficiente fundamentação. Recurso improvido.
Arbitramento de aluguel. Condomínio. Imóvel ocupado pelo ex-cônjuge. Hipótese em que ali também residem as filhas das partes. Aluguel devido

Ementa:
Sentença. Nulidade. Inocorrência. Prova. Julgamento antecipado. Existência de elementos suficientes para o deslinde. Necessidade de dilação probatória não evidenciada. Cerceamento de defesa inocorrente. Suficiente fundamentação. Recurso improvido.
Arbitramento de aluguel. Condomínio. Imóvel ocupado pelo ex-cônjuge. Hipótese em que ali também residem as filhas das partes. Aluguel devido proporcionalmente ao número de ocupantes. Precedentes. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368119
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1106879-44.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KARINA
APARECIDA HELUANI CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RENATO
PISANI DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106879-44.2019.8.26.0100 -Voto no 10563
2
Apelação no 1106879-44.2019.8.26.0100
Apelante: Karina Aparecida Heluani Campos
Apelado: Renato Pisani de Campos
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Voto no 10563
Sentença. Nulidade. Inocorrência. Prova. Julgamento antecipado.
Existência de elementos suficientes para o deslinde. Necessidade
de dilação probatória não evidenciada. Cerceamento de defesa
inocorrente. Suficiente fundamentação. Recurso improvido.
Arbitramento de aluguel. Condomínio. Imóvel ocupado pelo ex-
cônjuge. Hipótese em que ali também residem as filhas das partes.
Aluguel devido proporcionalmente ao número de ocupantes.
Precedentes. Recurso improvido.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 142/147, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o
requerido “ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do
imóvel, no valor de 1/6 do valor locatício (a ser fixado em liquidação
de sentença), por mês de ocupação, desde 24/09/2019 até a data em
que se der a efetiva desocupação”, autorizada “a compensação pelo
requerido de 50% dos valores porventura dispendidos com imposto
predial, taxa condominial e despesas com a conservação do imóvel
pelo mesmo período, também a serem comprovadas na fase
apropriada”. Pela sucumbência recíproca, estabeleceu que cada parte
arcará com as custas judiciais e despesas processuais por si
adiantadas, fixando os honorários advocatícios em R$ 1.000,00,
ressalvada a gratuidade da justiça.
Embargos de declaração foram rejeitados (fls. 155).
Apela a autora, sustentando, em preliminar, que a
sentença é nula porque configurado cerceamento de defesa e por
faltar devida fundamentação. No mais, defende a possibilidade de
pagamento, pelo apelado, de alugueres proporcionais à sua cota no
condomínio, isto é, a 50% do valor fixado, sendo irrelevante, no caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106879-44.2019.8.26.0100 -Voto no 10563
3
o fato de as filhas ocuparem o mesmo imóvel.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e dispensado de
preparo.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Não há nulidade a reconhecer.
No caso em exame, a prova documental que
acompanhou a contestação, consistente em declaração assinada (fls.
111) e faturas com o endereço do imóvel (fls. 112/130), estava apta a
comprovar a ocupação do imóvel também pelas filhas das partes,
situação já narrada em contranotificação que antecedeu a demanda
(fls. 25), e sobre a qual nada foi questionado na inicial.
Em réplica, a autora, por sua vez, sem impugnar a
prova, apenas lançou negativa genérica sobre o fato alegado, dizendo
que “a filha mais velha reside fora de São Paulo e a mais nova em
companhia do namorado”, ilação desacompanhada de qualquer
elemento indiciário a respeito.
Formada a convicção do magistrado pela análise dos
elementos existentes nos autos, à vista da natureza das questões em
debate, impertinente seria a determinação de outras provas,
genericamente
requeridas
e
desnecessárias ao deslinde da
controvérsia a ser dirimida no espírito do julgador, destinatário final da
instrução.
A necessidade da dilação probatória há de ficar
evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. Legítima é a antecipação do julgamento
quando os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasarem o convencimento do magistrado (RE 101.171/8-SP, in RTJ
115/789).
Vale lembrar ainda que, como anota Theotônio Negrão
ao analisar os termos do art. 130, do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106879-44.2019.8.26.0100 -Voto no 10563
4
“Sendo o juiz destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre
a necessidade ou não de sua realização” (Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, São Paulo, Malheiros, 2.000, pp. 217/218, art.
130:1 b). Na mesma linha de raciocínio, observa Vicente Greco Filho
que deverá o juiz “impedir que as partes exerçam a atividade
probatória inutilmente ou com intenções protelatórias” (Direito
Processual Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1.994, vol. I, p. 234).
Por outro lado, chegou o juízo à conclusão lançada na
sentença valendo-se de elementos constantes dos autos, observado o
princípio da persuasão racional.
A decisão recorrida encontra-se assim suficientemente
fundamentada e atende ao disposto nos artigos 489 do CPC e 93, IX,
da CF, certo que as razões de decidir sucintas ou concisas não se
confundem com falta de motivação (cf. EDcl no MS no 21.315/DF, Rel.a Diva
Malerbi, j. 08/06/2016; AgRg no Ag no 517.122/MG, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. em 18.12.2003; AgRg no Ag 517.064/RJ, Rel. Ministro Felix
Fischer, j. em 16/09/2003; REsp 241.273/PE, Rel. Edson Vidigal, j. 16/05/2000).
Afinal, o juiz não está obrigado a julgar a questão posta
a seu exame nos termos pleiteados pelas partes, mas sim com o seu
livre convencimento, consoante dispõe o art. 131 do CPC,
considerando fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao
tema e a legislação que entender aplicável ao caso (MC no 16.253- RN,
3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rela Mina Nancy Andrihi, v.un., em
19/11/09, Dje de 1o/12/09).
Nem está obrigado “a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, tampouco indicar todos os dispositivos legais
por elas suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória
para dirimir o litígio” (AgInt no AREsp n 1.077.547/RS, Quarta Turma, rel.
Ministro Marco Buzzi, j. 11/09/2018, DJe 17/09/2018).
No mais, o entendimento adotado pelo juízo encontra
ressonância na jurisprudência da Corte.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106879-44.2019.8.26.0100 -Voto no 10563
5
APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. USO EXCLUSIVO DA
COISA COMUM. INDENIZAÇÃO. Imóvel que vem sendo utilizado
pelo varão e pelo filho comum. Hipótese que determina o
pagamento de indenização proporcional ao número de ocupantes
do imóvel.. Precedentes desta C. Corte. Virago que faz jus à
indenização
correspondente
a
33,3%
do
valor
locativo.
PARTILHA DE BENS. VEÍCULOS DO CASAL. Automotores em
nome de terceiros. Admissão pelo varão de que os bens são do
casal e estão na sua posse. Partilha que deverá observar o valor
dos bens informados pelo varão, segundo Tabela Fipe.
SUCUMBÊNCIA. Impossibilidade de compensação de honorários
advocatícios. Inteligência do art. 85, §14, do CPC/15. Matéria de
ordem pública. Correção de ofício. Sentença reformada, em parte.
RECURSO
DO
AUTOR
RECONVINDO
PARCIALMENTE
PROVIDO E RECURSO DA RÉ RECONVINTE PROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO (Apelação Cível 1003171-43.2017.8.26.0101;
Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Caçapava - 1a Vara Civel; Data do
Julgamento: 28/05/2012020).
Extinção de condomínio em imóvel comum que não permite
divisão cômoda. Procedência bem determinada. Arbitramento de
aluguel a quem usa com exclusividade o imóvel em condomínio.
Provimento parcial para que, do percentual do autor sobre o
imóvel (40%), o aluguel seja apenas sobre 20%. Isso porque nele
também reside a filha comum do casal, de quem não pode o
autor cobrar aluguel. Recurso provido em parte (Apelação Cível
1064627-52.2017.8.26.0114; Relator (a): Maia da Cunha; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2019).
APELAÇÃO CÍVEL
Ação de extinção de condomínio c.c.
arbitramento de aluguel Sentença de procedência Insurgência
do apelante quanto ao valor devido a título de aluguel Hipótese
em que restou incontroverso que o filho do casal reside no imóvel
Valor do aluguel que deverá ser proporcional ao número de
ocupantes do imóvel Apelante que deverá pagar apenas 25%
do valor do aluguel à autora Recurso provido (Apelação Cível
1001133-46.2018.8.26.0320; Relator (a): José Carlos Ferreira
Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
Limeira - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2019).
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE
COISA COMUM E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Ação
ajuizada por ex-cônjuge
Sentença de procedência, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106879-44.2019.8.26.0100 -Voto no 10563
6
declarar a extinção do condomínio entre as partes e determinar a
alienação judicial de imóvel, fixando aluguel em favor do autor
equivalente a 50% do valor do aluguel, desde a citação e
enquanto a ré ocupar o bem com exclusividade Inconformismo
da ré apenas quanto ao aluguel, com pleito de redução da
condenação Acolhimento Dois filhos menores do casal que
habitam o imóvel juntamente com a ré Moradia dos filhos como
dever alimentar
Fato relevante que influencia na fixação da
proporção do aluguel devido Valor que deve ser proporcional ao
número de ocupantes do bem Obrigação da ré em pagar valor
equivalente a 1/3 de 50% do aluguel, devido desde a citação
Entendimento jurisprudencial deste Eg. TJSP Sentença mantida
nos demais termos
Recurso provido (Apelação Cível
1007828-08.2015.8.26.0292; Relator (a): Fábio Quadros; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 01/12/2016).
A pretensão indenizatória como a dos autos funda-se no
princípio que veda o enriquecimento sem causa do condômino que
faz uso exclusivo do bem. Mas de enriquecimento na proporção
defendida pela apelante não se pode cogitar, na medida em que a
ocupação não é exclusiva, e, sim, compartilhada com as filhas das
partes, certo que delas o apelado, segundo os autos, não aufere
vantagem econômica.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos. Em conseqüência, elevo
os honorários devidos pela apelante para R$ 1.200,00, por força do
art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a justiça gratuita.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator